Tribunal: TJMT
Processo: 0021923-80.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021923-80.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Comunicação falsa de crime ou de contravenção, Sonegação de papel ou objeto de valor probatório]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR E DECLARARAM EXTINTA A PUNIBLIDADE, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AROLDO FERNANDES DA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO PENAL (ARTIGOS 356 E 340 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – ACOLHIMENTO – RECURSO PREJUDICADO.

Verifica-se que, do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu período superior a 03 (três) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição em concreto na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021923-80.2017.8.11.0042

APELANTE: AROLDO FERNANDES DA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por AROLDO FERNANDES DA LUZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, disposto no art. 356, do Código Penal e à pena de 02 (dois) meses de detenção, por crime de comunicação falsa de crime ou contravenção penal, disposto no art. 340 do Código Penal, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de dois salários mínimos (Sentença – id. 145633151).

Nas razões recursais, a defesa pretende seja o réu absolvido dos referidos crimes por ausência de provas da autoria delitiva (id. 170412741).

Em contrarrazões, o Ministério Público levantou preliminar de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso (id. 170412749).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fundamento no art. 110, §1o, c/c art. 109, inciso VI, do Código Penal e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 170896652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AROLDO FERNANDES DA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO PRELIMINAR (PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante foi condenado pelo cometimento dos delitos capitulados nos artigos 340 e 356 do Código Penal às penas privativas de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa (sonegação de papel ou objeto de valor probatório) e 02 (dois) meses de detenção (comunicação falsa de crime ou contravenção penal).

Desse modo, ao considerar que as penas aplicadas foram inferiores a um (1) ano, estas regulam-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, sendo 03 (três) anos para restar configurada.

E, na hipótese dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2017 e a sentença prolatada em 07 de abril de 2022 (fls. 149/152 e 446/448 – id. 145633151).

Nesse contexto, observa-se que, do recebimento da denúncia até a prolação da sentença transcorreu período superior a 03 (três) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Diante disso,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do recorrente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023